Tribunal: TJDFT
Processo: 0753215-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0753215-77.2020.8.07.0000 PACIENTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO A advogada Kelly Felipe Moreira impetra Habeas Corpus em favor de Péricles Marques Portela Júnior, contra ato do Juízo atuante no recesso forense na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que lhe negou o direito de passar a noite de Natal em endereço diverso da sua residência, junto com familiares e amigos. A liminar foi negada no plantão judicial de 23/12/2020 pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. A decisão de ID 22380837 destaca que o paciente fora pronunciado por homicídio qualificado e que, entre os dias 15 e 19/12/2020, obteve autorização judicial de afastamento temporário para viagem fora do Distrito Federal. Ressaltou que os argumentos formulados para alterar as regras da medida cautelar não são suficientes para impedir que se conceda neste momento o novo benefício pleiteado. O feito foi redistribuído em razão de impedimento alegado pelo Desembargador J.J. Carvalho, não sendo remetido em razão de prevenção ao Desembargador José Cruz Macedo por não mais compor a Turma, sendo concluso a este relator em 08/01/2021. Considerando que o paciente está cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e que o objeto da presente impetração seria a autorização para passar a noite de Natal em endereço diverso, determinou-se a intimação da impetrante para se manifestar sobre interesse no prosseguimento do feito. No ID 22517493, em razão da perda de objeto, requereu desistência do writ, renunciado ao prazo recursal. Assim, homologa-se o pedido de ID 22517493, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator